Tribunal: TJES
Processo: 5011169-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011169-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVERIO
COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVERIO,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0007046-03.2022.8.08.0024.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, a inexistência do
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que se tratou de roubo simples em sua modalidade tentada, sem agressão à vítima.

Afirmam que se trata de agente primário, sem antecedentes criminais, que não responde a outras ações penais, confessou a prática criminosa e sempre trabalhou com carteira assinada.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão da e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4100985).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4148615), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVERIO,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0007046-03.2022.8.08.0024.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, a inexistência do
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que se tratou de roubo simples em sua modalidade tentada, sem agressão à vítima.

Afirmam que se trata de agente primário, sem antecedentes criminais, que não responde a outras ações penais, confessou a prática criminosa e sempre trabalhou com carteira assinada.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, vejamos:

Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, verifica-se dos autos que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157 do Código Penal, eis que, no dia 22/09/2022, por volta das 7:30h, na Rua Aleixo Neto, Praia do Canto, Vitória/ES, subtraiu para si, mediante violência, óculos da vítima Ronilda Florentino Soares, avaliado em R$ 910,00 (novecentos e dez) reais.

Consta da denúncia que o paciente abordou a vítima, objetivando a subtração de bens móveis pertencentes a ela, contudo, a ofendida reagiu e, durante o embate, o acusado teria desferido um soco na vítima, causando-lhe uma lesão na testa.

Ato contínuo, o acusado tentou empreender fuga em uma moto, mas acabou colidindo com um automóvel, o que o levou a se evadir a pé, tendo, posteriormente, aproximado-se do local objetivando pegar a sua moto, quando os agentes policiais que foram acionados entenderam que se tratava do mesmo indivíduo acusado do roubo e efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

Em audiência de custódia, a pedido do Ministério Público, o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientado a existência do
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar.

Posteriormente o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “
em razão da periculosidade concreta do delito, decorrente da violência física aplica pelo acusado contra a vítima após esta ter reagido a sua ação delitiva, a qual resultou em lesão no olho esquerdo e na testa”
.

Ocorre que, em que pesem os argumentos da autoridade coatora, entendo que o delito, em tese, cometido pelo paciente não evidencia uma gravidade do delito que ultrapassa o tipo penal, isso porque, embora o crime tenha ocasionado lesão corporal na vítima, esta se limitou a um edema na testa.

Destaco que a “c
ustódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse ponto, impõe-se fazer um
distinguishing
entre a hipótese dos autos e o julgado invocado pela autoridade coatora para justificar a manutenção da prisão preventiva (HC 409045), eis que neste se tratou de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com agressão física a vítima, enquanto o presente se tratou de roubo simples que resultou em um pequeno edema na testa da vítima.

Somado a tal fato, verifica-se que o acusado é primário, não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade.

Ora, sabe-se que o Código de Processo Penal, em seu art. 282, II, do CPP, prevê que as medidas cautelares devem guardar adequação com a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

Sendo assim, entendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, tal como decidido por esta eg. Corte em situações análogas:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 580 DO CPP. 1. Embora haja prova da existência do crime e indícios de autoria, os demais requisitos previstos no art. 312 do CPP não se encontram presentes, porque, ainda que a preventiva possa se dar para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi da conduta, não é isto que se extrai do caso concreto. 2. Isto porque, além do fato relativo ao concurso de agentes e ao emprego de simulacro de arma de fogo, não há nenhum elemento apto a configurar tal gravidade, até porque as vítimas saíram ilesas, posto que não ofereceram resistência. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há se falar em conduta que revela um modus operandi grave e que extrapola o convencional (STJ, HC 553.300/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 4. Nesta senda, tendo em vista a primariedade do paciente, menor de 21 (vinte e um) anos, com residência e emprego fixos (fls. 165 e 167), que nem sequer responde a outro procedimento criminal, nem mesmo relativo a ato infracional, desproporcional a custódia cautelar, devendo ela ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. 5. Como se sabe, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032593, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ART. 157 CP. ACUSADO QUE CONFESSOU OS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Gravidade concreta não evidenciada. Trata-se de roubo simples, sem concurso de pessoas e no qual não houve emprego de arma de fogo para a realização da grave ameaça
, sendo que o objeto roubado foi recuperado e restituído à vítima. Além disso, após os fatos o paciente compareceu à Delegacia de Polícia, oportunidade em que informou o seu endereço e confessou os fatos. O paciente ainda compareceu ao Cartório da Vara para informar endereço atualizado. 2. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. (STJ, HC 605.030/PB, DJe 28/09/2020). Assim, a prisão preventiva também deve atender ao requisito essencial da cautelaridade, ou seja, o longo lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional e, ainda, a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação podem, até mesmo, tornar a prisão preventiva ilegal
. 3. Paciente com condições pessoais favoráveis, trabalhando licitamente, com carteira assinada.
4. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210005672, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Ante o exposto,

CONCEDO
a ordem postulada para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas seguintes cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades; iii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. O delito, em tese, cometido pelo acusado não evidencia uma gravidade do delito que ultrapassa o tipo penal, isso porque, embora o crime tenha ocasionado lesão corporal na vítima, esta se limitou a um edema na testa, sendo que a “c
ustódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

3. O Código de Processo Penal, em seu art. 282, II, do CPP, prevê que as medidas cautelares devem guardar adequação com a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

4. Considerando que acusado é primário, não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade, revela-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

5. Ordem concedida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.